Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-17.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM SER DEBITADOS A CARGO DO SERVIDOR. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE SUPERIOR DISPENSADA A INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por HELENO SILVA SOUZA em desfavor do Município de VÁRZEA GRANDE/ MT, em razão do cargo ocupado de Agente de Segurança e Manutenção - nível elementar (40h/s), no período de 30/06/2002 a 30/10/2017, postulando pelo seu enquadramento na classe E - nível 6 (a partir de 12/03/2015 até 30/11/2017), bem como pelo pagamento dos valores retroativos desde a data dos requerimentos administrativos protocolados junto ao ente municipal.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
4. Destarte, considerando que o Autor logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 23/10/2012 (ID 3825728) – momento em que houve a suspensão do prazo prescricional – bem como, que até a data do protocolo da presente actio não havia sido proferida qualquer decisão relativo ao pedido de pagamento dos valores retroativos, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.
5. Entendo que merece acolhimento o pleito do demandante de recebimento das diferenças salariais oriundas da progressão concedida por meio da Portaria n.o 720/2012 a contar da data do requerimento administrativo protocolado em 24/04/2011.
6. Isso porque os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.
7. No caso concreto, o então servidor Recorrente protocolou o requerimento de progressão em 24/04/2011, sendo que a portaria de deferimento do pedido somente fora publicada 27/09/2012, ou seja, 17 (dezessete) meses após a formalização do pedido, com implementação em 08/2012.
8. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de classe/nível, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado, desde a data do protocolo do requerimento administrativo.
9. Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira reconhecida por meio da Portaria n.o 720/2012, e não apenas da data da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da elevação de classe. Precedentes do E. TJ/MT.
10. A Lei n.o 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de Várzea Grande/MT, estabelece normas gerais de enquadramento, estabelece que, para a progressão do agente de segurança e manutenção, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos da classe A para a B e de 02 (dois) anos para as classes subsequentes.
11. Nesse diapasão, no que tange ao pedido de elevação para a classe E o juízo de origem reconheceu o cumprimento do requisito temporal e o direito do então servidor, ora Recorrente/Recorrido, conforme postulado na exordial. No entanto, não coaduno com tal posicionamento.
12. Afirma-se isso porque o enquadramento pretendido deve observar o disposto na lei que instituiu o plano de cargos, de modo que o simples fato de que em 2015 o servidor já possuía nível superior completo, por si só, não é suficiente para a transposição almejada da classe B para a classe E, necessitando cumprir o período mínimo de classe para classe.
13. Restou comprovado nos autos que o servidor, a despeito de possuir as 200 (duzentas) horas de curso de aperfeiçoamento (um dos requisitos da classe D), além da comprovação do nível superior (um dos requisitos da classe E) somente realizou o curso profissionalizante em 2014 – requisito essencial para enquadramento na classe C - tendo formulado o pedido administrativo em 13/03/2015;
14. Ora, a despeito do então servidor ter preenchido à época do pedido administrativo (03/2015) um dos requisitos previstos para enquadramento para classes “D” e “E”, previstos no artigo 34, III da Lei n.o 3.507/2010, não possuía o interstício mínimo temporal de 02 (dois) anos para o reconhecimento do seu direito.
15. Denota-se que a sentença proferida na origem determinou o enquadramento do então servidor na classe C a partir de 01/09/2014 e na classe E a partir de 01/09/2016, eximindo-o de ocupar classe intermediária (“D”).
16. No entanto, a jurisprudência pátria preceitua que a manutenção do reenquadramento do servidor em outra classe na linha horizontal da carreira, através de uma ponte em que a classe intermediária não será ocupada, dispensando o interstício temporal exigido consubstancia promoção vedada pela própria lei, remetendo à aplicação cogente do princípio da legalidade.
17. Portanto, não há se falar em reconhecimento do direito do demandante na progressão para classe E a partir da data do requerimento administrativo – 13/03/2015.
18. Outrossim, o pedido de elevação para o nível 6, não merece acolhimento. Isso porque, a Portaria n.o 720/2012 enquadrou o Autor no nível 03, sem qualquer irresignação recursal administrativa da parte, sendo autorizada pela Municipalidade a progressão para o nível 04 em maio/2014. Destarte, nos termos do artigo 35 da Lei Municipal controvertida, o demandante somente adquiriu direito para nova elevação de nível (05) em maio de 2017, não cumprindo o interstício temporal para a pretensão de enquadramento no nível 6, ante o pedido de exoneração formulado em outubro de 2017.
19. Sentença parcialmente reformada.
20. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000165-17.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENO SILVA SOUZA - CPF: 697.919.021-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), HELENO SILVA SOUZA - CPF: 697.919.021-00 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021